Tribunal: TJPA
Processo: 0013544-39.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013544-39.2015.8.14.0301

APELANTE: IDALERCIO DE ANDRADE MOREIRA

APELADO: AGRA INCORPORADORA - LEAL MOREIRA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DO RECURSO INTERPOSTO PELAS REQUERIDAS. NÃO HÁ O QUE SE DISCUTIR ACERCA DE LEGALIDADE DE CLAUSULAS DE RETENÇÃO. NÃO ESTAMOS DIANTE DE RESCISÃO CONTRATUAL, MAS DE CUMPRIMENTO DE CLAUSULAS DE UM DITRATO. OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO. A PRETENSÃO DAS APELANTES NÃO MERECE RECEBER QUALQUER AGASALHO JURÍDICO, TENDO EM VISTA QUE ALMEJAM QUE PREVALEÇAM AS CLAUSULAS DE NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR, SENDO QUE O INSTRUMENTO QUE AGORA FAZ LEI ENTRE AS PARTES É O DISTRATO, SENDO, DESTE MODO, INDEVIDA A RETENÇÃO DE VALORES ANTE A NÃO PREVISÃO CONTRATUAL EM VIGOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO HOUVE TAMBÉM NO DISTRATO NADA QUE DISPUSESSE NESSE SENTIDO, APENAS A DEVOLUÇÃO E UTILIZAÇÃO DO VALOR COMO CRÉDITO, HAJA VISTA QUE OS VALORES DESPENDIDOS REFERENTE ÀS UNIDADES 803 E 603 SERIAM USADOS COMO CRÉDITO PARA AS UNIDADES 903 ALBATROZ E 903 FRAGATA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REQUERIDAS DERAM CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA. AUTOR DECAIU NA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR RETIDO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO MORAL INDENIZAVEL. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0013544-39.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
IDALERCIO DE ANDRADE MOREIRA

ADVOGADO:
FABIO THEODORICO FERREIRA GOES

APELADO:
AGRA INCORPORADORA - LEAL MOREIRA
E OUTRA

ADVOGADO:
DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA
E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
IDALERCIO DE ANDRADE MOREIRA
e
AGRA INCORPORADORA - LEAL MOREIRA
E OUTRA
nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no qual litigam entre si.

Em sua inicial o Autor narrou que firmou com as Requeridas contratos de compromisso de compra e venda de imóvel em 21/01/2011, referentes a 4 (quatro) unidades residenciais: apartamentos 803 e 903 da Torre Fragata, e apartamentos 603 e 903 da Torre Albatroz, todas unidades residenciais no Condomínio “Torres Dumont”.

Aduziu que as unidades residenciais possuem o mesmo valor de R$233.267,49 (duzentos e trinta e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), sendo que houve o pagamento a título de entrada no valor de R$10.402,51 (dez mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e um centavos) para cada unidade imobiliária.

Ocorreu que no dia 31/01/2011 requereu a desistência de duas unidades residenciais, 803 e 603, em que restou avençado que o valor de R$20.805,02 (vinte mil, oitocentos e cinco reais e dois centavos) seria direcionado para os imóveis remanescentes, havendo compensação e abatimento nos valores do saldo devedor.

Entretanto, apenas houve compensação do valor de R$1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais) para cada unidade imobiliária, de modo que não foi cumprido o acordado, resultando na propositura da presente demanda.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Magistrado julgou parcialmente procedente o feito para determinar a restituição integral do valor pago pela parte autora, devendo este ser corrigido pelo INPC, a contar de cada um dos pagamentos, e mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado da decisão, tendo julgado improcedentes os pedidos de restituição em dobro e danos morais.

As Requeridas interpuseram recurso de Apelação argumentando, em suma, a legalidade das cláusulas de retenção, a impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos, a impossibilidade de devolução de comissão de corretagem, além de se insurgirem quanto a forma como fora determinado o ônus de sucumbência.

Por sua vez, o Autor também interpôs recurso de Apelação aduzindo que ainda que a repetição em dobro fosse negada, o autor ainda faz jus à restituição material mínima de R$ 3.242,95 (não controvertida) totalizando, a título de danos materiais, a soma da quantia referente às unidades objeto de novação (R$17.925,02) e mais a quantia referente ao pagamento posterior decorrente de exigência que as próprias rés reconhecem indevida (R$ 3.242,95).

Insurgiu-se, ainda, contra o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0013544-39.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
IDALERCIO DE ANDRADE MOREIRA

ADVOGADO:
FABIO THEODORICO FERREIRA GOES

APELADO:
AGRA INCORPORADORA - LEAL MOREIRA
E OUTRA

ADVOGADO:
DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA
E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
IDALERCIO DE ANDRADE MOREIRA
e
AGRA INCORPORADORA - LEAL MOREIRA
E OUTRA
nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no qual litigam entre si.

I – DO RECURSO INTERPOSTO PELAS REQUERIDAS

Inicialmente as Apelantes pretendem que seja reconhecida a legalidade da clausula de retenção de valores, expressamente prevista em contrato.

Ocorre que, no presente caso, conforme bem asseverou a sentença vergastada, não estamos diante de uma rescisão contratual, e sim de clara Novação, sendo que o distrato não mencionou retenção de valores, apenas a devolução e utilização do valor como crédito.

Portanto, a pretensão das Apelantes não merece receber qualquer agasalho jurídico, tendo em vista que almejam que prevaleçam as clausulas de negócio jurídico anterior, sendo que o instrumento que agora faz lei entre as partes é o distrato, sendo, deste modo, indevida a retenção de valores ante a não previsão contratual em vigor.

Quanto à insurgência da restituição imediata dos valores, incluindo a comissão de corretagem, concluo que não houve também no distrato nada que dispusesse nesse sentido, apenas a devolução e utilização do valor como crédito, haja vista que os valores despendidos referente às unidades 803 e 603 seriam usados como crédito para as unidades 903 ALBATROZ e 903 FRAGATA.

Logo a determinação para que fossem imediatamente restituídos os valores devidos é correta, posto que aplica o que fora livremente patuado pelas partes no distrato.

No que tange aos honorários de sucumbência, entendo que pelo Princípio da Causalidade, estes devem ser suportados pelas Requeridas, posto que deram causa ao litígio, sendo que comungo do mesmo entendimento esposado em sentença, no sentido de que o Autor decaiu na parte mínima do seu pleito.

Assim, não merece provimento o presente Recurso.

II – DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR

Pretende o Autor o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente retidos, bem como a condenação das Apeladas a indenizar-lhe em danos morais.

Quanto à restituição em dobro, de certo que caminhou bem a sentença, posto que não há configuração clara de má-fé por parte das Apeladas que atuaram acreditando estarem respaldadas por contrato.

Portanto, conforme entendeu a sentença, deve haver a restituição simples dos valores.

No que pertine aos Danos morais que supostamente teriam sido suportados em decorrência da retenção de valores, impende trazer à baila a lição
de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

No presente feito, não vislumbro que tais requisitos estejam satisfatoriamente preenchidos, na medida em que o simples descumprimento contratual não gera, por si só, o abalo moral que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0762694-11.2016.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/01/2023 )

Ante o exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença na forma como lançada.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024